Tribunal: TJDFT
Processo: 0701589-07.2025.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. DESLOCAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. CONFISSÃO PARCIAL. PENA-BASE REDIMENSIONADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO RECONHECIDA COM REDUÇÃO EM FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). REGIME SEMIABERTO MANTIDO. REPARAÇÃO MÍNIMA REDUZIDA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame:
1. Cuida-se de apelação interposta por réu condenado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2o, I e II, do Código Penal), cometido em concurso de pessoas e com emprego de arma branca, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, e fixação de indenização mínima no valor de R$ 3.000,00.
II. Questão em Discussão:
2. A controvérsia recursal envolve as seguintes matérias: (i) revisão da valoração negativa das circunstâncias do crime, especialmente quanto ao uso de arma branca; (ii) redimensionamento da pena-base; (iii) reconhecimento da confissão parcial com fixação de fração mais benéfica; (iv) fixação de regime prisional mais brando; e (v) redução do valor da reparação mínima por danos morais.
III. Razões de decidir:
3. A autoria e a materialidade do crime restaram satisfatoriamente demonstradas por meio dos relatos firmes e coerentes da vítima, corroborados pela confissão parcial do acusado e pelos demais elementos colhidos nos autos.
4. A valoração negativa das circunstâncias do crime encontra amparo no conjunto probatório, especialmente diante do uso de arma branca na execução do roubo. Tal circunstância, ainda que prevista como causa de aumento, foi legitimamente considerada na primeira fase da dosimetria, mediante seu deslocamento para as circunstâncias judiciais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, autorizando a exasperação da pena-base em fração proporcional de 1/8 (um oitavo).
5. A confissão parcial foi corretamente reconhecida como atenuante, sendo aplicada redução na fração de 1/12 (um doze avos), compatível com a extensão da colaboração prestada pelo réu, nos termos da jurisprudência consolidada.
6. Tendo em vista a pena fixada (superior a 4 anos) e a existência de circunstância judicial desfavorável, mantém-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, "b", do Código Penal.
7. O valor da reparação mínima fixada na sentença mostrou-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 700,00 (setecentos reais), a título de danos morais, totalizando o quantum indenizatório em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em consonância com a situação econômica do réu e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. Dispositivo:
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da reparação mínima por danos morais para R$ 700,00 (setecentos reais), totalizando o montante de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), mantidos os demais termos da r. sentença.